Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705582-90.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELAIDE OLIMPIA DE SOUZA NETA REPRESENTANTE LEGAL: CREUSA MOURA DE SOUZA APELADO: PETERSON MATTOS PEREIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nos termos do § 3o do art. 3o do CPC, a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Sob essa perspectiva e considerando que para o caso concreto identifico a possibilidade de resolução do conflito por processo consensual, CONVERTO o julgamento em diligência para determinar o que a Secretaria da Turma encaminhe os presentes autos ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora